Tribunal: STJ
Processo: 5000904-83.2019.8.24.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783631 - SC (2024/0413206-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - SC025002
EMBARGADO
: LUIZ AUGUSTO ANTUNES (MENOR)
EMBARGADO
: IVONETE MARIA ANTUNES
EMBARGADO
: LUCILENE SILVEIRA DE AVILA
ADVOGADO
: ALINE MARIANA MACHADO BECKER COSTELLA - SC033999
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. No que concerne à incidência da Taxa Selic, impossível a análise de
questão alegada apenas nas razões dos presentes embargos por se tratar de
evidente inovação recursal e, portanto, operar-se a preclusão consumativa.
3. A jurisprudência desta Corte também é pacífica no sentido de que o
requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de
ordem pública.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
14/10/2025
20/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 19be86aa-3f5c-4159-b88d-16eb2b702dfa

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783631 - SC (2024/0413206-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - SC025002
EMBARGADO
: LUIZ AUGUSTO ANTUNES (MENOR)
EMBARGADO
: IVONETE MARIA ANTUNES
EMBARGADO
: LUCILENE SILVEIRA DE AVILA
ADVOGADO
: ALINE MARIANA MACHADO BECKER COSTELLA - SC033999
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. No que concerne à incidência da Taxa Selic, impossível a análise de
questão alegada apenas nas razões dos presentes embargos por se tratar
de evidente inovação recursal e, portanto, operar-se a preclusão
consumativa.
3. A jurisprudência desta Corte também é pacífica no sentido de que o
requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de
ordem pública.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. ao
acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO
DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO
SEGURADO.
MORTE
ACIDENTAL.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE
SECURITÁRIA.
COBERTURA
AMPLA.
CLÁUSULA
DE
EXCLUSÃO.
ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO.
SÚMULA No 620/STJ. CONDUTA INTENCIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Discute-se nos autos acerca do direito de indenização securitária prevista
em contrato de seguro de vida em decorrência do falecimento do segurado
em acidente de trânsito, provocado, em tese, por estado de embriaguez.
2. No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é
vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade
mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007).
Documento eletrônico VDA50785892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:40
Código de Controle do Documento: 9288b58c-043a-42ce-a937-3611e480fef1

3. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de
vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato,
sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo
agravamento do risco segurado.
4. No caso em apreço, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula no620
/STJ.
5. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a
partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que não
houve conduta intencional do segurado no agravamento do risco, encontra o
óbice da Súmula no 7/STJ.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 1.023).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 1.037-1.044), a embargante alega, em
síntese, que há omissão no aresto embargado quanto ao índice de correção monetária,
defendendo a necessidade de utilização da Taxa Selic.
Afirma que, em se tratando de matéria de ordem pública, é possível a
discussão a qualquer tempo.
Além disso, afirma que não há falar em aplicação das Súmulas no 7/STJ e
no 456/STF e do art. 257 do RISTJ.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Impugnação (e-STJ fls. 1.047-1.050).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o acórdão embargado conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, porque o aresto proferido pelo tribunal de origem está
em consonância com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, "(...)
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização
" (e-STJ fl. 1.028).
prevista em contrato de seguro de vida
Naquela oportunidade, restou acentuado que rever as premissas adotadas
pelo tribunal de origem, o qual, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos
autos, concluiu que não houve conduta intencional do segurado no agravamento do
risco, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ, aplicável em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
Além disso, no que concerne à incidência da Taxa Selic, impossível a
análise de questão alegada apenas nas razões dos presentes embargos por se tratar de
evidente inovação recursal e, portanto, operar-se a preclusão consumativa.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
NÃO
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que
ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA50785892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:40
Código de Controle do Documento: 9288b58c-043a-42ce-a937-3611e480fef1

2. O aresto vergastado anotou que alegação de que o índice de
correção monetária aplicável é a taxa Selic não pode ser conhecida
Ademais afirmou: 'Não se pode
porque não foram prequestionadas.
reputar como omisso o Tribunal de origem quanto ao exame de tais matérias,
que não foram suscitadas em Apelação'.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que os
argumentos não apresentados em momento oportuno não são
passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida
em virtude da preclusão consumativa. Além disso, a jurisprudência
desta Corte também é pacífica no sentido de que o requisito do
prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem
pública.
4. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no
decisum embargado e suas alegações denotam o intuito de rediscutir o
mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade.
5. Embargos de Declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 1.790.481/GO, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
-
19/10/2021
10/12/2021
grifou-se)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é 'inviável a análise
de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração,
porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração,
pela preclusão consumativa' (EDcl no AgInt no REsp n. 2.022.551/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/6/2023
15/6/2023
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.992.417/AL, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
-
9/12/2024
12/12/2024
grifou-se)

Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados
todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Observa-se que a embargante, em verdade, deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de omissão, contradição e
erro material sem comprovar suas alegações.
Nesse contexto, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra,
apresentou diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar v
ício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA50785892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:40
Código de Controle do Documento: 9288b58c-043a-42ce-a937-3611e480fef1

(EDcl no REsp 1.837.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe de
- grifou-se)
4/6/2020

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
- grifou-se)
28/5/2020
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:40
Código de Controle do Documento: 9288b58c-043a-42ce-a937-3611e480fef1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.783.631 / SC
Número Registro: 2024/0413206-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009048320198240014
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO : IGOR FILUS LUDKEVITCH - SC025002
AGRAVADO
: LUIZ AUGUSTO ANTUNES (MENOR)
AGRAVADO
: IVONETE MARIA ANTUNES
AGRAVADO
: LUCILENE SILVEIRA DE AVILA
ADVOGADO : ALINE MARIANA MACHADO BECKER COSTELLA - SC033999
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - SC025002
EMBARGADO : LUIZ AUGUSTO ANTUNES (MENOR)
Documento eletrônico VDA51584197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 5e623fbb-bed5-4d2f-bb0d-18c2120956b4

EMBARGADO : IVONETE MARIA ANTUNES
EMBARGADO : LUCILENE SILVEIRA DE AVILA
ADVOGADO
: ALINE MARIANA MACHADO BECKER COSTELLA - SC033999
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 5e623fbb-bed5-4d2f-bb0d-18c2120956b4